Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-24.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012223-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DEBORA CRISTINA ROSA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 953.495.701-10 (AGRAVADO), ELVIS GALVAO MACHADO - CPF: 025.977.399-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP Nº 1274466/SC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).

2. Não merece reparos a decisão que determinou ao ente público, ora devedor, ao pagamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança nº
6813-32.2015.811.0003, código 781586,
proposta por
DÉBORA CRISTINA ROSA DE SOUZA CARDOSO
, que determinou ao Município, em fase de liquidação de sentença, o pagamento da perícia contábil no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Aduz,
que o juízo
a quo
determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Ressalta, que
não requereu a realização de perícia contábil, pois em todas as ações relativas à questão ajuizadas em seu desfavor, em que já se realizou a perícia, restou comprovada a inexistência de perda salarial em razão da conversão de cruzeiro real para URV.

Assevera que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à agravada ou, no máximo, ao Estado, por ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Relata que,
o agravo está de acordo com o artigo 1015 do Código de Processo Civil, estando presentes as circunstâncias que autorizam a concessão de efeito suspensivo, consoante artigo 1019, I, CPC.

Sustenta estar demonstrado que há grande probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto o douto magistrado
a quo
foi de encontro com a previsão expressa do CPC quanto o custeio de prova determinada de ofício, a qual deve ser rateada pelas partes.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

O agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público nos autos – id. 55368962 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em fase de liquidação de sentença,
determinou ao Município o pagamento da perícia contábil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à determinação ao agravante para custear os honorários periciais.

Considerando o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Ora, por se tratar de cálculo complexo, foi nomeado perito para apurar o percentual devido, inexistindo irregularidade na determinação judicial para que o devedor efetue o pagamento.

Com efeito, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida, como decidiu o magistrado
a quo
.

Nesse sentido, há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em Recurso Repetitivo – Tema 671 – em que restou decidido que
"na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe

ao

devedor

a

antecipação

dos honorários periciais"

(REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Não sem propósito, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia e voltou a reiterar o precedente, como se vê:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA.

APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

5.
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente
.

(REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) (GRIFEI)

A propósito, os recentes julgados deste Sodalício em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O RATEIO DA DESPESA ENTRE AS PARTES — MODIFICAÇÃO — REFORMATIO IN PEJUS — IMPOSSIBILIDADE.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).

Entretanto, a modificação da distribuição do ônus – rateio dos honorários periciais entre as partes – importaria em verdadeiro prejuízo do agravante, porquanto, seria imposto a ele o dever de arcar com a despesa por inteiro, a configurar reformatio in pejus, pelo que deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada. (N.U 1008059-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de LIQUIDAÇÃO de sentença (por ARBITRAMENTO ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1010758-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Partindo dessas premissas, incumbe à parte vencida na demanda o pagamento dos honorários periciais, não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020